Tribunal: TJPA
Processo: 0809917-72.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809917-72.2021.8.14.0401

APELANTE: MELQUI SOUZA CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. DIFAMAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 139 DO CÓDIGO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. “
PRINTS
” DE CONVERSAS EM REDE SOCIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de difamação (art. 139 do CP), com substituição por pena restritiva de direitos e fixação de indenização mínima por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem: (i) na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (ii) na alegação de ausência de provas suficientes para a condenação; (iii) na validade dos “
prints
” de conversas extraídos do Instagram como prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inocorre o lapso da prescrição na espécie, considerando que o tempo decorrido entre os marcos interruptivos — recebimento da queixa-crime e publicação da sentença — não excedeu o prazo legal de 03 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP.

4. A materialidade e a autoria do crime de difamação restam comprovadas por meio da Escritura Pública de Ata Notarial e dos “
prints
” de conversas enviados à vítima, identificando o perfil do recorrente e relacionando dados de sua vida privada, reforçando a legitimidade da prova.

5. O argumento de clonagem do celular e uso de perfil “
fake
” pelo recorrente não foi comprovado, sendo seu ônus conforme art. 156 do CPP.

6. Os “
prints
” das conversas são provas válidas, desde que não haja indício de adulteração, o que não foi demonstrado pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
“O lapso prescricional deve ser avaliado entre os marcos interruptivos”, nos termos do art. 117, do CPB.

"Os '
prints
' de conversas em redes sociais são admissíveis como prova no processo penal, desde que não haja indícios de adulteração; a alegação de clonagem do dispositivo móvel deve ser comprovada pela defesa."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MELQUI SOUZA CAMPOS
, objetivando reformar a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA

(ID 15709923), que, julgando procedente a queixa-crime proposta por A. DO V. T. DA C., o condenou como incurso no tipo penal elencado no art. 139, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto; substituída por pena restritiva de direito a ser estabelecida pelo Juízo da Vara de Penas e Medidas Alternativas.

Ao recorrente, também foi atribuído o pagamento de valor mínimo indenizatório a título de danos morais à vítima, no montante de 01 (um) salário-mínimo, consoante dicção do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal.

Narra a
queixa-crime
(15709899) que no dia 21 de maio do ano de 2021, por volta das 21h40min, a recorrida soube por meio de terceiros, que o apelante em epígrafe, em data anterior, havia a difamado por meio da rede social
instagram
. No dia e hora anteriormente mencionados, foram encaminhados à vítima
prints
de uma conversa, nas quais o apelante profere diversas frases de cunho difamatório contra a honra da ofendida.

Em
razões recursais
(ID 15966995), roga o apelante pela reforma da r. sentença de primeiro grau, no sentido de o absolver por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Outrossim, seja reconhecida a prescrição, nos termos do art. 110, caput e §1º, do CPB, de modo a declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do mesmo Diploma Legal Substantivo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 16238873), a apelada A. DO V. T. pugna pelo total improvimento do apelo manejado, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada,

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação, para efeito de manutenção da sentença objurgada.

Recolhimento de custas processuais, consoante ID 19537264.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Colhe-se dos autos que
MELQUI SOUZA CAMPOS
interpôs recurso de apelação criminal, objetivando reformar a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA

(ID 15709923), que, julgando procedente a queixa-crime proposta por A. DO V. T. DA C., o condenou como incurso no tipo penal elencado no art. 139, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto; substituída por pena restritiva de direito a ser estabelecida pelo Juízo da Vara de Penas e Medidas Alternativas.

Roga o apelante pela reforma da r. sentença de primeiro grau, no sentido de o absolver por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Outrossim, seja reconhecida a prescrição, nos termos do art. 110, caput e §1º, do CPB, de modo a declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do mesmo Diploma Legal Substantivo.

No tocante ao aventado
transcurso do lapso prescricional
, verifica-se que
não restou alcançado
.

Nos termos do estatuído no art. 109, inciso VI, do CPB, a pena atribuída ao recorrente prescreve no curso de
03 (três) anos
. Inobstante, entre os marcos interruptivos, de recebimento da queixa-crime, em 12/04/2022 (ID’s 15709916 e 17880393), e publicação da sentença condenatória em 14/12/2022 (ID 15709929), não houve transcurso de prazo superior ao acima mencionado, tampouco atingido até a data do julgamento do presente recurso.

Assim, incabível o acolhimento da tese de extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

No tocante à
materialidade e autoria criminosas
, tenho que restam sobejamente comprovadas no caso em testilha, lastreadas na palavra segura da vítima, arrimada pela Escritura Pública de Ata Notarial à ID 15709903, da qual se extraem
prints
de conversas enviadas, via rede social
Instagram,
pelo recorrente, identificado por “Melqui”, à terceira pessoa, com conteúdo que objetiva denegrir a imagem e reputação da vítima perante outras pessoas, com destaque aos seguintes trechos:

“Ela é linda, né, pq puxou pra mim pq se tivesse puxado pra mãe

Minha filha sofreria bullying

Brincadeirinha kkkkkk

Seu namorado com a A. já tiveram um caso

(...)

Apesar de mãe da minha filha

Não vou ficar mentindo falando que ela é bonita sendo que ela não é

E também a a. sempre foi bem rodada

Não era a toa que ela não sabia quem era o pai dela né

Tava entre dois e foi pro terceiro

Mas apesar disso sou sortudo

Nós homens sabemos diferenciar mulher de uma noite e uma mulher para casar

E de cara da pra ver que a a. não se compara a vc por isso q aquele rapaz soube escolher você.”

Do conteúdo mencionado, denota-se referência à pessoa identificada por “Clara”, que teria trocado mensagens com o réu, via
Instagram
, e as enviou a seu então namorado Ayrton Albrecht (
ayrton_albrecht
), o qual, por seu turno, encaminhou o conteúdo das mensagens, por meio de
prints
, à vítima, via aplicativo
WhatsApp
.

A vítima
A. DO V. T. DA C.,
em audiência judicial, afirma que no dia 21/05/2002 tomou conhecimento, por intermédio de seu amigo Airton, que o apelante havia enviado mensagens, à namorada dele, identificada por “Clara”, com cunho difamatório à sua imagem, via rede
Instagram.
Acrescenta que Airton printou as mensagens e lhe encaminhou.

O recorrente
Melqui Souza Campos
, por sua vez, ao exercer a sua autodefesa, nega as acusações que lhe pesam. Afirma que nunca usou a rede social Instagram, e que apenas utiliza o
facebook
de forma estritamente profissional. Aduz não ser o autor das mensagens e que, inclusive, à época, seu celular havia sido clonado o que poderia explicá-las. Alega, ademais, que não conhece nem nunca teve contato com o Sr. Airton, que conhecia apenas os pais dele. Que também não conhece Clara Isabele Dias (namorada de Airton). Informa que no dia dos fatos estava trabalhando quando recebeu uma mensagem da vítima pedindo explicação acerca das mensagens e que ficou muito surpreso. Que não sabe informar por que Airton teria mandado esses
prints
para a vítima. Que passou a se sentir perseguido por ela.

Da análise do acervo probatório coligido, no que concerne ao delito de difamação, as provas mostram-se firmes e coerentes entre si, conferindo verossimilhança à versão dos fatos apresentada pela querelante.

Dispõe o ilícito em testilha,
in verbis
:

“Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.”

Acerca do delito de difamação, Guilherme de Souza Nucci preleciona que “Difamar significa imputar algo desairoso a outrem, embora a descrição abstrata feita pelo legislador tenha deixado claro que, no contexto do crime do art. 139, não se trata de qualquer fato inconveniente ou negativo, mas sim de fato ofensivo à sua reputação. Com isso exclui os fatos definidos como crime – que ficaram para o tipo penal da calúnia – bem como afastou qualquer vinculação à falsidade ou veracidade dos mesmos. Assim, difamar uma pessoa implica divulgar fatos infamantes à sua honra objetiva, sejam eles verdadeiros ou falsos” (Manual de Direito Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 680).

Na espécie, emerge sem qualquer dúvida que a conduta do apelante, atribuindo à vítima ofensas de ser “rodada”, de “não saber quem era o pai da filha dela”, de “não ser mulher para casar”, atingindo sua imagem e sua honra objetiva, perante terceira pessoa, através de perfil do
Instagran
, amolda-se perfeitamente à conduta criminosa prevista no artigo 139 do Código Penal.

Diversamente do que argumenta a Defesa do apelante, a autoria delitiva é alcançada pelo aprofundado exame das provas produzidas, aliado às circunstâncias fáticas constantes dos autos.

Cumpre destacar que o recorrente afirma que ao tempo do delito seu celular havia sido clonado, o que poderia justificar o envio de tais mensagens. Ocorre que sua defesa deixou de comprovar tais alegações, cujo ônus lhe é atribuído, consoante dicção do art. 156 da Lei Adjetiva Penal.

Por outra senda, o argumento de que o perfil do Instagram, no qual aparece o nome a fotografia do recorrente, seria “
fake
”, não se sustenta de nenhuma forma, na medida em que não há único elemento de prova nos autos que ampare tal versão, tratando-se, em realidade, de mera estratégia da defesa.

Nesse viés, malgrado os argumentos ventilados na apelação estejam ancorados no direto de defesa, é certo que sua argumentação deve estar amparada nos demais elementos de prova dos autos, o que não ocorre no caso sob exame.

Nessa conjuntura, as circunstâncias fáticas e a prova oral, somados aos arquivos das conversas acostados, revelam-se seguros ao demonstrar a materialidade e autoria delitiva pelo crime em testilha, diante da intenção inequívoca do réu de ofender a honra da vítima, difamando-a

Noutra senda, os “
prints
” das conversas juntados ao processo por uma das partes não violam qualquer norma e são válidos, desde que não haja prova em sentido contrário.

A propósito, confira-se:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MENSAGENS DE WHATSAPP. ALEGADA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.

3. Neste caso, o pedido de trancamento se sustenta na alegação de que o único indício de participação do paciente nos fatos narrados é a troca de mensagens entre ele e o corréu por meio do WhatsApp. No entanto, não teriam sido juntados aos autos elementos que permitam atestar a integridade e a autenticidade das conversas, evidenciando a quebra de cadeia de custódia da prova.

4. Entretanto, não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).

5. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC n. 798.279/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 6/7/2023.)”

Do conteúdo da prova em referência, é possível observar a fotografia do apelante como usuário titular do perfil. Além disso, as conversas relacionam dados da vida privada do recorrente, com menção à filha, à vítima, e demais peculiaridades de cunho pessoal, o que, aliado às declarações da ofendida, reforça a legitimidade da prova.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024